Tribunal: TJDFT
Processo: 0005881-16.2005.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0005881-16.2005.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: ADILSON MIRANDA DA SILVA D E S P A C H O Ao Distrito Federal para se manifestar sobre as alegações e documentos juntados pelo Executado (IDs 75640205 e 75642059/75642061). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator